Tribunal: TJES
Processo: 5001189-36.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-36.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON REIS DA ROCHA DE FREITAS
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001189-36.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
JEFERSON REIS DA ROCHA DE FREITAS

RECORRIDO
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, em síntese, alega ter se utilizado de um “cartão presente” para aquisição de 3 (três) produtos na plataforma de vendas virtuais da ré. Quais sejam, comprou: 01 (uma) Torneira Monocomando; 01 (uma) Serra Mármore e 01 (um) Pneu Moto Taiga aro 13/70-13. Contudo, apenas lhe foi entregue a Torneira. A compra do Pneu foi cancelada e os respectivos valores estonados e, com relação a Serra Mármore, o reembolso correspondente só foi efetuado três meses após a aquisição, por decorrência de várias tentativas administrativas de resolução do problema.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que a parte ré propôs pagar uma quantia a título de danos morais, demonstrando implicitamente que a requerida reconheceu a falha na prestação de serviço. Pleiteia o reconhecimento do dano moral sofrido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)